Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-10.2014.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000711-10.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 026.895.381-30 (APELANTE), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SIQUEIRA - CPF: 109.011.241-68 (APELADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUIZ CARLOS SIQUEIRA - CPF: 109.011.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REMOÇÃO DE ÓRGÃO DIVERSO DO DIAGNOSTICADO COM PATOLOGIA. FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico em procedimento cirúrgico realizado em hospital público, no qual foi retirado o ovário direito da paciente, quando o diagnóstico e planejamento cirúrgico indicavam a necessidade de intervenção no ovário esquerdo, onde estava localizado o cisto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico passível de indenização quando, diante de diagnóstico de cisto no ovário esquerdo confirmado por exames de imagem, foi realizada cirurgia que resultou na remoção do ovário direito e trompa direita da paciente.

III. Razões de decidir

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4. A documentação médica pré-operatória, notadamente as ultrassonografias, demonstra inequivocamente a existência de cisto no ovário esquerdo, com aumento significativo do seu volume (de 17 cm3 para 86 cm3), sendo este o órgão que demandava intervenção.

5. O laudo pericial judicial confirma que foi retirado o ovário direito e trompa direita da paciente, enquanto o ovário esquerdo, onde estava localizado o cisto diagnosticado, permaneceu intacto, caracterizando evidente erro na execução do procedimento cirúrgico.

6. A inversão na identificação do órgão a ser operado, sem justificativa técnica adequada documentada no prontuário e sem novo exame diagnóstico que embasasse a alteração de conduta, configura falha do serviço médico público e gera dever de indenizar.

7. O fato de a paciente ter posteriormente conseguido engravidar não afasta o dano moral decorrente do erro médico, que submeteu a paciente a procedimento cirúrgico desnecessário, com remoção de órgão sadio, mantendo a patologia que causava suas dores e motivou a busca pelo tratamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:"1. A remoção de órgão diverso daquele diagnosticado com patologia, sem justificativa médica adequada e documentada, caracteriza erro médico passível de indenização por dano moral. 2. A posterior capacidade reprodutiva da paciente não afasta o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço público de saúde."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
n/a

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cí
vel
interposta contra a sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder,
nos autos da Ação O
rdinária
de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, que objetiva
a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 200 salários-mínimos
, em decorrência de suposto erro médico praticado por profissional da rede pública de saúde
.

A sentença recorrida julgou
im
procedente o pedido
de indenização por danos morais, com extinção do processo com resolução do mérito, ao fundamento de que, e
mbora se reconheça que a autora alegou sentir dores, o juízo concluiu que não houve comprovação de erro médico —
seja por negligência, imprudência, imperícia ou omissão —, tampouco foi demonstrado prejuízo à saúde decorrente do procedimento
(Id 267303787)
.

Irresignad
a
,
a autora

interpõe o presente recurso alegando, em síntese,
que: (i)
o
erro médico ficou comprovado por exames e pela própria documentação médica;
(
ii
)
o
juíz
o
de 1º grau desconsiderou laudos técnicos que confirmam a permanência do cisto no ovário esquerdo;
(
iii
)
a
alegação de que a autora não ficou estéril por ter engravidado posteriormente não afasta o dano moral causado;
(
iv
)
a
sentença contrariou as provas dos autos e não reconheceu negligência, imprudência ou imperícia
, portanto, pretende a reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários sucumbenciais
(Id 267303790)
.

Em contrarrazões,
o
apelad
o

argumenta que
não ficou comprovada qualquer conduta dos agentes públicos que tenha causado o dano, o que afasta o dever de indenizar e justifica a manutenção da sentença
(Id 267303794)
.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que
deix
ou
de se manifestar no presente feito
, por
ausência de interesse público ou social relevante a justificar a intervenção ministerial
(Id 282126887)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

A
apelante
interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais decorrente de erro médico ocorrido em cirurgia realizada no Hospital Regional de Colíder/MT, sob responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Alega a apelante que,
em 07
.
07
.
2013, foi diagnosticada com um cisto em sua trompa esquerda, razão pela qual consultou-se com o Dr. Luiz Carlos Siqueira, médico especialista em ginecologia e obstetrícia, que decidiu pela realização de cirurgia para remoção da lesão. Aduz que, após o procedimento realizado no Hospital Regional de Colíder/MT, persistiram os mesmos sintomas que motivaram a cirurgia, e, ao realizar novos exames com outros profissionais, descobriu que, ao invés de ter sido retirado o cisto de sua trompa esquerda, foram removidos sua trompa e ovário direito, órgãos que, segundo alega, estavam saudáveis
, conforme
confirmado por laudo pericial judicial, prova robusta do equívoco na execução da cirurgia.

No curso processual, o magistrado
de origem
acolheu preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Luiz Carlos Siqueira (
Id 267303768
), julgando extinto o processo quanto a ele.

O Hospital Regional de Colíder/MT também apresentou manifestação alegando falta de aptidão para figurar no polo passivo (
I
d. 74352849 - fls. 35), direcionando-se as intimações seguintes ao Estado de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau

julgou
im
procedente o pedido,
por entender que
não houve comprovação de erro médico — seja por negligência, imprudência, imperícia ou omissão —, tampouco foi demonstrado prejuízo à saúde decorrente do procedimento
.

Foi realizada a produção de prova pericial (
Id 267303758
), bem como audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal da autora, ora apelante
(Id 267
303775)
.

A controvérsia gira em torno da
existência de erro médico na execução da cirurgia
e
consequente
responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em decorrência do procedimento cirúrgico realizado no Hospital Regional de Colíder/MT.

A análise a seguir baseia-se exclusivamente na responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo constitucional consagra a
teoria do risco administrativo
, adotando a
responsabilidade objetiva
do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, independentemente da demonstração de culpa da Administração Pública. Exige-se, para sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

No caso
, trata-se de alegado erro médico ocorrido em hospital público, perpetrado por profissional vinculado ao Estado de Mato Grosso.

Nessa perspectiva, para a configuração do dever de indenizar do Estado, torna-se imprescindível a demonstração: (i) do dano; (
ii
) da conduta comissiva ou omissiva do agente público; e (
iii
) do nexo causal entre ambos. Ressalta-se que, em se tratando de responsabilidade objetiva, prescinde-se da comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em análise,
o conjunto probatório

constante dos autos demonstra a ocorrência do erro médico alegado.

Primeiramente,
saliento
que a documentação médica pré-operatória comprova que a a
pelante
foi diagnosticada com cisto no ovário esquerdo. Nesse sentido, destaco os seguintes documentos:

1.
Ultrassonografia realizada em 18
.
02
.
2013 (I
d

267302930 –
fls
. 32
), que identificou "ovário esquerdo
com dimensões aumentadas, associado a um cisto simples (funcional?)", com volume estimado de 17,5 cm3;

2.
Ultrassonografia pélvica realizada em 10
.
06
.
2013

(I
d

267302930 –
fls
. 35
), que evidenciou "cisto ovário esquerdo" e "ovário esquerdo medindo 5,7 x 5,3 x 5,5 cm e volume 86 cm3 (VR até 12 cm3)", demonstrando aumento significativo do volume do ovário esquerdo em comparação ao exame anterior (de 17 cm3 para 86 cm3);

3.
Ficha de atendimento de 10
.
07
.
2013, citada no laudo pericial, que registra "marcar cirurgia – cisto ovário esquerdo";

4.
Laudo de solicitação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) de 06
.
08
.
2013
(Id
267302930 –
fls
. 67
)
, indica "paciente com cisto de ovário esquerdo" e descreve como procedimento solicitado "ooforectomia
Esq
".

Não obstante a evidente indicação diagnóstica de patologia no ovário esquerdo, o procedimento cirúrgico realizado em 07
.
08
.
2013 resultou na remoção do ovário direito e trompa direita, conforme comprovam os seguintes documentos:

1.
Descrição cirúrgica de 07
.
08
.
2013, citada no laudo pericial, que registra "laparotomia com incisão
Pfannenstiel
– ooforectomia direita + salpingectomia unilateral";

2.
Exame anatomopatológico de 04
.
09
.
2013, mencionado no laudo pericial, que identifica o material examinado como "ovário direito + Tuba uterina", com diagnóstico de "cistos
tecafoliculares
" no ovário e "normal" na tuba uterina;

3.
Ultrassonografia de 03
.
12
.
2013 (I
d
74352848 – fls. 35), realizada após a cirurgia, que constata a "ausência do ovário direito" e "discreto aumento inespecífico do ovário esquerdo (valor estimado 14,5 cm3)".

O laudo pericial
,
Id 267303758
,
elaborado pelo Dr. Danilo S. Guerra (CRM-MT 8075) é cristalino ao confirmar que:

1.
A autora apresentava, antes da cirurgia, cisto no ovário esquerdo com aumento significativo do volume deste órgão (de 17 cm3 para 86 cm3), conforme ultrassonografias de fevereiro e junho de 2013;

2.
Devido ao aumento súbito do ovário esquerdo associado ao quadro de dor pélvica constante, foi programada cirurgia para realizar ooforectomia esquerda para o dia 07
.
08
.
2013;

3.
A cirurgia foi realizada na data programada, porém foi retirado o ovário direito e trompa direita, conforme
consta na descrição operatória, prontuários médicos e exame anatomopatológico;

4.
Após a cirurgia, a autora continuou apresentando ovário esquerdo com discreto aumento de volume e cisto folicular.

Importante frisar
,
em síntese
,

os esclarecimentos

d
o laudo pericial
, em respostas aos quesitos apresentados pelas partes
: (i) n
ão havia cistos nas trompas; o problema estava no
ovário esquerdo
; (
ii
) a
cirurgia removeu o ovário e trompa do lado direito, contrariando o diagnóstico pré-operatório
; (
iii
) o
cisto no ovário esquerdo persistiu após a cirurgia, embora com dimensões reduzidas, e não exige tratamento cirúrgico no momento
; (
iv
) a
pesar da retirada do ovário direito, a autora conseguiu engravidar posteriormente,
tendo feito cesariana de gêmeos em 2019.

A incongruência entre o diagnóstico pré-operatório (cisto no ovário esquerdo) e o procedimento efetivamente realizado (remoção do ovário direito e trompa direita)
evidencia
, de forma inequívoca, a ocorrência de erro médico. Não há, nos autos, qualquer
prova
de que tenha sido realizado novo exame diagnóstico que justificasse a alteração da conduta cirúrgica previamente estabelecida.

A alegação apresentada pelo médico, de que durante a cirurgia teria constatado que o cisto estava no ovário direito, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Pelo contrário, os exames de imagem realizados antes e depois do procedimento comprovam que o cisto estava
localizado no ovário esquerdo, que permaneceu intacto após a cirurgia, mantendo inclusive aumento de volume e a presença de formação cística.

Ademais, o exame anatomopatológico do órgão retirado (ovário direito e trompa direita) indicou apenas a presença de "cistos
tecafoliculares
" no ovário, descrição compatível com cistos funcionais fisiológicos, e não com a patologia que motivou a cirurgia. A trompa uterina foi descrita como "normal".

Outrossim, é preciso ressaltar que o erro médico não se limita apenas à remoção de órgão diverso do diagnosticado com patologia, mas também à permanência da condição que motivou a busca pelo tratamento. A a
pelante
continuou a apresentar cisto no ovário esquerdo após a cirurgia, como comprovam as ultrassonografias realizadas posteriormente.

Não há como negar, diante desse robusto conjunto probatório, a existência do nexo causal entre a conduta do agente público (médico que realizou a cirurgia) e o dano experimentado pela autora (remoção desnecessária de órgão sadio e manutenção da patologia que causava os sintomas).

Embora se reconheça que a a
pelante
conseguiu engravidar posteriormente, tal circunstância não elimina a ocorrência do dano moral experimentado, decorrente da agressão indevida à sua integridade física, ao tratamento incorreto de condição clínica preexistente
, mantendo a patologia que causava dor e desconforto
e ao abalo psíquico consequente da falha médica.

Portanto, presentes os pressupostos legais para a configuração da responsabilidade civil do Estado,
impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

Em relação ao valor
indenizatório, a apelante pleiteia o montante de 200 salários
-
mínimos. Todavia, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal em casos
semelhante
s, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00.

O valor fixado atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do fato, suas consequências, bem como o caráter pedagógico-punitivo da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da vítima ou ônus excessivo ao erário.

Os índices de correção monetária e de juros moratórios deverão observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ. Tratando-se de obrigação de natureza indenizatória, aplica-se o IPCA-E para atualização monetária e, quanto aos juros moratórios, incidem os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
à apelação interposta por Luciana Ribeiro da Silva para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
2
0.000,00, acrescido
de correção monetária e de juros moratórios
, conforme
os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Para atualização monetária
aplica-se o IPCA-E e, quanto aos juros moratórios, incidem os índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
§
2º
e 3º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025